Tribunal: TJDFT
Processo: 0721504-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME: Habeas corpus, com pedido de liminar, objetivando a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva se encontra adequadamente fundamentada com base em elementos concretos que evidenciem a necessidade da custódia cautelar; (ii) definir se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, diante das condições pessoais favoráveis do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão foi decretada conforme os requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, sendo inaplicáveis, no caso concreto, medidas cautelares diversas, por se mostrarem insuficientes para resguardar a ordem pública.
2. O Superior Tribunal de Justiça e este TJDFT possuem precedentes relacionando a quantidade de droga apreendida e a reincidência específica com a necessidade de garantia da ordem pública.
3. As condições subjetivas favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva, diante dos elementos concretos dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva encontra respaldo quando há indícios concretos de materialidade e autoria, e os elementos do caso revelam gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva.
2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
3. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando se mostram inadequadas ou insuficientes à tutela da ordem pública.
Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313, 319 e 654, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 948.134/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 14/4/2025; STJ, AgRg no RHC 204.368/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de 10/3/2025; Acórdão 1694514, 07128983220238070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1991515, 0700481-42.2025.8.07.9000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025; Acórdão 1974754, 0706796-23.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 14/03/2025.